Tribunal: TJDFT
Processo: 0700185-83.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700185-83.2018.8.07.0005 RECORRENTE: AILTON NUNES DOS SANTOS RECORRIDOS: DOMINGOS RODRIGUES DO NASCIMENTO, BV FINANCEIRA S/A CFI, JUNIOR AUTOMOVEIS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO. VÍCIO DO PRODUTO. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM O PROPRIETÁRIO ORIGINAL DO AUTOMÓVEL. REJEIÇÃO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOJA QUE REVENDEU O VEÍCULO USADO MACULADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. MÚTUO BANCÁRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIDA. CONTRATOS INTERLIGADOS. OBRIGATORIEDADE DOS RÉUS DE DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PERCEBIDAS EM RAZÃO DO FINANCIAMENTO DO VEÍCULO. OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DESFEITO. EFEITOS JURÍDICOS DA RESCISÃO CONTRATUAL. ATO CITATÓRIO DO TERCEIRO RÉU. REGULARIDADE. LITIGÂNCIA POR MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EQUITATIVA. DESCABIMENTO. 1. Comprovado que o negócio que deu origem à aquisição do veículo viciado não contou com a participação direta do proprietário original do bem, faz-se desnecessária a configuração do litisconsórcio, já presentes na demanda os responsáveis pela reparação dos prejuízos ao consumidor. 2. É, incontestavelmente, parte legítima para configurar no polo passivo da ação a loja que revende o veículo usado viciado ao consumidor, diretamente, inclusive intermediando o contrato de financiamento com banco, na qualidade de vendedora. Inteligência do artigo 7o, parágrafo único, e artigo 18, ambos do Código de Defesa do Consumidor. 3. A simples concessão de financiamento para aquisição de veículo não é suficiente para sua inclusão da instituição financeira na cadeia de fornecedores, salvo se constituída especificamente para o financiamento de produtos de empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. 3.1 É certo que os contratos de compra e venda e de financiamento bancário existem de forma independente e autônoma. Contudo, é inegável a coligação existente entre eles, com efeitos que se espraiam sobre ambas as relações jurídicas no caso de desfazimento de um dos pilares da rede contratual. Com o retorno ao status quo ante, a devolução dos valores percebidos por ocasião do financiamento se torna consequência lógica do desfazimento do Contrato de Compra e Venda. 4. Se os demais dados do Mandado de Citação estão corretos, restando a incongruência do expediente restrita ao nome do citando, em evidente erro material, tanto que o verdadeiro destinatário o assinou ciente do equívoco, descabe falar-se em mácula do expediente, capaz de invalidá-lo, porquanto a função do ato foi cumprida, qual seja, a de dar ciência ao réu da existência de demanda judicial a ele desfavorável, oportunizada a ampla defesa. Não apresentada a defesa no prazo legal, correto o reconhecimento da revelia. 5. Alterar a verdade dos fatos e proceder de modo temerário em incidente ou ato processual são situações caracterizadoras da litigância de má-fé da parte, gerando a condenação ao pagamento de multa. Tal conduta não foi adotada por nenhuma das partes. 6. De acordo com o artigo 85, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil, a Sentença condenará o vencido o pagar honorários de advogado ao vencedor, fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, somente no caso de não ser possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa. Sublinhe-se, ainda, que o arbitramento por apreciação equitativa se reveste de natureza subsidiária, limitando-se aos casos nos quais o proveito econômico for irrisório ou inestimável ou o valor da causa muito baixo, não sendo este o caso dos autos. 7. Recurso conhecido e provido da terceira ré. Demais recursos das partes conhecidos e não providos. O recorrente alega violação ao artigo 339 do Código de Processo Civil, alegando sua ilegitimidade passiva ad causam, sob o argumento de que não participou do negócio jurídico firmado por Domingos Rodrigues do Nascimento e Abraão Rodrigues Alves. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c” do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requer a gratuidade de justiça. Em contrarrazões o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil de 2015. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao artigo 399 do CPC, porque a turma julgadora concluiu que o recorrente participou, solidariamente com ré Júnior Automóveis Ltda. ME, da negociação da compra e venda do veículo, condenando-os a restituírem os valores repassados pelo banco à empresa por ocasião do financiamento do veículo objeto da lide. Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. De igual modo, não deve ser admitido quanto à alínea “c”, do dispositivo constitucional, porquanto “O dissídio jurisprudencial deve ser demonstrado conforme preceituam os arts. 266, § 4o, do RISTJ e 1.043, § 4o, do CPC, mediante o cotejo analítico dos arestos, indicando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados” (AgRg nos EAREsp 1564659/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 26/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial”. (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021) Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, com relação ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003